Tribunal: TJSP
Processo: 0149679-60.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Juízo de retratação – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Devolução dos autos à Câmara, por força do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Aplicação dos Temas no 1.037 (RE 1.167.289/SC) e no 132 (RE 590.751/SP) do Colendo Supremo Tribunal Federal – Inaplicabilidade ao caso em tela, em que o trânsito em julgado e o termo final do

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Juízo de retratação – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Devolução dos autos à Câmara, por força do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Aplicação dos Temas no 1.037 (RE 1.167.289/SC) e no 132 (RE 590.751/SP) do Colendo Supremo Tribunal Federal – Inaplicabilidade ao caso em tela, em que o trânsito em julgado e o termo final do período de graça antecedem o entendimento vinculante – Não há violação dos precedentes da Corte.

Acórdão mantido.